Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. COLISÃO LATERAL. NÃO DEMOSNTRAÇÃO DE FATOS, EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS DO DIREITO DA AUTORA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se os réus conta a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-los, de forma solidária, a pagarem à autora o valor de R$ 1.430,00, a título de indenização por dano material, atualizado pelo INPC a contar do evento danoso e juros legais de 1% ao mês, a contar da citação. Requerem a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais ao argumento de error in judicando.
2. O Código de Trânsito Brasileiro é claro ao prever que antes de executar qualquer manobra o condutor deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34). Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, deverá demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência (art. 44).
3. No caso, restou incontroverso que a autora trafegava por via preferencial quando o segundo réu, conduzindo o veículo da primeira ré, cruzou a via dando causa à colisão.
4. Com efeito, as fotos juntadas aos autos demonstram que a colisão se deu logo após a porta dianteira do veículo dos réus (Id 17921546) e na parte dianteira do veículo da autora (Id 17921511), o que afasta a alegação de que o condutor réu estava finalizando a manobra.
5. Ademais, os réus não demonstraram que a autora tenha contribuído para o acidente, não se desincumbindo, assim, do ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
6. Não tendo o segundo réu observado a distância segura para acessar a via principal, e sendo a primeira ré proprietária e condutora do veiculo que deu causa à colisão, estas deverão responder pelo prejuízo suportado pela autora, caracterizado pelo pagamento da franquia (Id 17921542).
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à mingua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.